Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ALIENAÇÃO DE DIREITO ALHEIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. QUANTIAS PAGAS. PROTESTO DE CHEQUE. CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO. Demonstrado nos autos que o réu cedeu os direitos incidentes sobre créditos judiciais que não lhe pertenciam, estando ciente de tal fato antes da celebração do contrato entre as partes, deve ser decretada a rescisão do negócio jurídico, por responsabilidade do réu, condenando-o à restituição de todas as quantias pagas pelo autor. Em consequência, declara-se o cancelamento do protesto de cheque emitido pelo autor para pagamento do sinal do contrato ora rescindido.